Tribunal: TJMT
Processo: 1001572-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001572-93.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), CARTEIRA DE TRABALHO (PACIENTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), juizo da 11 vara criminal da comarca de cuiaba (IMPETRADO), JUIZO DA 11a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANTONIO FRANCISCO MOTA VERAS (PACIENTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (IMPETRANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA LIBERDADE –

SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE – INOCORRÊNCIA – RECOLHIMENTO CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – NOVO TÍTULO JUDICIAL
–
DECRETO CONSTRITIVO LASTREADO NA NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - PERICULOSIDADE DO AGENTE – EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO - IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há falar em nulidade da prisão em flagrante em razão de eventuais irregularidades no ato, porquanto, atualmente, a constrição ambulatorial do paciente encontra suporte em novo título judicial, de maneira que eventuais anomalias encontram-se superadas.

2.

Evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e sua aparente periculosidade, evidenciadas pela expressiva quantidade e diversidade de substâncias psicotrópicas apreendidas, tem-se por devidamente motivada a custódia e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. RODOLFO AMORIM MOLINA

DR. ADEMIR ROSA GOMES

PACIENTE

ANTÔNIO FRANCISCO MOTA VERAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT,
que em regime de Plantão e ao cabo da audiência de custódia,
decretou a prisão preventiva em seu desfavor
, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

Contextualizando os fatos que ensejaram a presente impetração, principiam os firmatários do remédio heroico alegando que no dia
28/01/2020
o ora paciente
Antônio Francisco Mota Veras
foi preso juntamente com
Wanderlei Bessa
e
Jackson Lopes dos Reis
, todos suspeitos de envolvimento com a mercancia espúria de entorpecentes, oportunidade na qual os agentes de segurança pública também teriam afirmado que o automóvel conduzido pelo beneficiário deste
writ
fora utilizado em outra data por terceiro identificado como
“Cromado”
, na consecução de um delito de homicídio, fatos que foram veementemente negados pelo increpado em seu interrogatório extrajudicial, tanto que teria, inclusive, se recusado a assinar a Nota de Culpa; nada obstante, teve o recolhimento em flagrante convolado em prisão preventiva pela d. autoridade inquinada de coatora, por ocasião da audiência de custódia.

Desta feita, a ilustrar a aventada coação ilegal, sustentam os impetrantes a
ilegalidade da prisão em flagrante sob o viés da ofensa às normas constitucionais insculpidas no art. 5o, incs. X e LVI da Carta Magna
, haja vista a suposta ilicitude das provas obtidas pelos policiais militares da
ROTAM
no momento da abordagem, porquanto para além de terem se utilizado de tortura psicológica e agressões físicas para forçar o paciente a fornecer a senha de acesso ao conteúdo do aparelho telefônico de sua propriedade; a revista efetuada no veículo por ele conduzido e no qual, em tese, foram apreendidas as porções de maconha, deu-se sem a sua presença, a ensejar o relaxamento da prisão.

Lado outro, sustentam a
inexistência dos requisitos legais do art. 312 do CPP pertinentes ao
periculum libertatis
, na medida em que nada de concreto existe a revelar a periculosidade social do paciente ou que, em liberdade, causaria transtornos à ordem social, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal, apresentando-se suficiente e mais adequada à hipótese a sua vinculação ao processo mediante a imposição de quaisquer das cautelares não prisionais do art. 319 do CPP, principalmente porque alegam que o increpado é primário, reside em domicílio certo há mais de 20 (vinte) anos, exerce atividade lícita como autônomo e possui família constituída, tendo o decreto de prisão preventiva se lastreado “
em alegações vazias e genéricas
” (sic – ID 32645995, p. 7).

Forte em tais argumentos e ressaltando a natureza de
ultima ratio
da prisão preventiva frente às demais medidas cautelares, os causídicos requerem a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para ver relaxada a custódia cautelar, com a subsequente expedição do alvará de soltura, ainda que a liberdade fique restrita ao cumprimento das providências acautelatórias diversas descritas no art. 319 do CPP, ressaltando, em abono ao
periculum in mora
, que o increpado necessita submeter-se urgentemente à uma cirurgia nos rins, procedimento que não é fornecido pela unidade prisional onde se encontra recolhido.

No mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

Instruem o
writ
com procuração e a documentação acostada aos autos eletrônicos sob o ID 32645997 e ss.

A

tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 33177999) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 34547464.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 34897486).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o paciente
Antônio Francisco Mota Veras
foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, sendo o recolhimento convolado em prisão preventiva por ocasião da homologação do auto flagrancial.

Pois bem. Logo de início, friso que conquanto os impetrantes aludam à supostas ilegalidades na prisão em flagrante do increpado, que ensejariam a nulidade do ato, há de se ter em conta que atualmente o paciente encontra-se recolhido em razão da conversão do auto flagrancial em prisão preventiva, de maneira que eventuais irregularidades ou ilegalidades ocorridas naquele primeiro momento, encontram-se superadas, sendo este inclusive o entendimento firmado na jurisprudência do Tribunal da Cidadania, ao entender que
“Se o Juízo processante, mais próximo dos fatos, homologa a prisão em flagrante e a converte em custódia preventiva, restam superadas as eventuais irregularidades do estado flagrancial, pois a segregação, agora, decorre de novo título.”

(STJ, HC 276797 / SP, Relator(a): Ministra LAURITA VAZ – QUINTA TURMA – DJ.: 25/03/2014).

Feitos esses apontamentos, passo a expor as razões pelas quais entendo que as pretensões mandamentais
não merecem prosperar
.

É de amplo conhecimento dos operadores do Direito que, na atual sistemática jurídica a prisão preventiva passou a ser considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, de modo que só se admite sua decretação em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Em acurada análise da decisão combatida, verifico que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita imputada a ele [
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
] é dolosa e apenada com reclusão, cujo patamar máximo previsto abstratamente para o tipo penal
supera 04 (quatro) anos
.

Por outro lado, em relação ao
fumus comissi delicti,

entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo, a exemplo do auto de prisão em flagrante (ID 32656955 – Pág. 5), boletim de ocorrência (ID 32656955 – págs. 11-15), termo de apreensão (ID 32656955 – págs. 19-20), laudo pericial da droga apreendida (ID 32656956 – págs. 5-9) e declarações colhidas na Delegacia de Polícia, dão conta do provável envolvimento do encarcerado com o comércio malsão.

Nesse ponto, sem qualquer pré-julgamento e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova inconteste da autoria delitiva, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o suposto envolvimento do sujeito no cenário delituoso; considero que,
in casu
, há elementos bastantes indicando ser o paciente ligado ao narcotráfico o que,
a priori
, é o bastante para sustentar a medida extrema, até mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual adequado para se discutir a tese de negativa de autoria, consoante entendimento consolidado deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
, da TCCR/TJMT, cuja redação preceitua que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De outra banda, no que concerne ao
periculum libertatis
,
verifico que consta nas razões de decidir do édito segregatício ser
a prisão preventiva do paciente necessária para
salvaguardar a ordem pública
, máxime diante da
expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes
apreendidas com os suspeitos, a justificar o recolhimento provisório ao cárcere para proteger toda a coletividade.

Com efeito, examinando a prova pré-constituída no
mandamus
, bem assim a decisão constritiva, vislumbro que o beneficiário desta ação constitucional e demais suspeitos foram surpreendidos em posse de
11,84g
(onze gramas e oitenta e quatro centigramas) de substância análoga à
COCAÍNA
e
355,69g
(trezentos e cinquenta e cinco gramas e sessenta e nove centigramas) de substância análoga à
MACONHA
, além de uma balança de precisão, um rolo de plástico filme, aparelhos celulares e 09 (nove) frascos do medicamento
Articaína
, um anestésico normalmente utilizado em procedimentos odontológicos, tudo a revelar o provável envolvimento dos acusados com a mercancia espúria de narcóticos.

Nesse sentido, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que a
diversidade, quantidade e natureza das drogas apreendidas
evidenciam a gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada e justificam a prisão preventiva, a teor do precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. No caso, a manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade da droga apreendida - apreensão de 5,590kg de maconha.
3. Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 5. Não merece prosperar o pleito de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, visto que comprovadas a necessidade de acautelamento da ordem pública e a insuficiência das referidas medidas para tanto.
6. Ordem de habeas corpus denegada.”

(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei).

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em sendo assim, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em argumentos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de 1o grau, embora não se apresentem modulares, revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado na gravidade concreta do delito a ele imputado, em razão da
expressiva quantidade de narcóticos apreendidos em seu poder
.

Via de consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva por restrições menos gravosas, dispostas no art. 319 do CPP
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger toda a coletividade do risco que a liberdade do increpado representa ao meio social, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais. Senão vejamos o seu teor
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado,
isoladamente consideradas, não tem o condão de conceder-lhe, de maneira automática, a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

À vista disso, não há como acolher a tese defensiva de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva pertinentes ao
periculum libertatis
, haja vista a situação fática retratada nos autos do processo indicar que o crime imputado ao paciente é de uma gravidade que ultrapassa aquela prevista abstratamente no tipo penal, máxime diante da expressiva quantidade de drogas apreendidas, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

Por fim e por oportuno, não se descuida que embora os causídicos afirmem que o beneficiário desta ação constitucional se encontra em grave estado de saúde em decorrência de problemas nefrológicos, não trouxeram à baila prova cabal de que o tratamento médico adequado não está sendo disponibilizado pelo estabelecimento carcerário em que se encontra recolhido, de maneira que tal afirmação, por si só, não é argumento hábil a ensejar a revogação do ergástulo.

Logo, uma vez que bem evidenciados os motivos que ampararam a decretação da custódia para acautelar a ordem pública, e não verificadas, de plano, qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ANTÔNIO FRANCISCO MOTA VERAS
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020